Tribunal: STF
Processo: AI 548772
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
Para se
 chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão
recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, o
 que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a
Súmula 279/STF.
Alegação de violação direta e frontal do art. 5º,
XXXV e LV, da Constituição federal.
Necessidade de exame prévio de
norma infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao
Texto Maior. Ofensa reflexa ou indireta à
Constituição.
Inexistência de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição, porquanto o acórdão recorrido está devidamente
fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde a ora
agravante.
Agravo regimental a que se nega provimento.